Tribunal: TJDFT
Processo: 0715159-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. FALTA DE CONDIÇÃO OBJETIVA DE ADMISSIBILIDADE. REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. CONTRARRAZÕES. FATO NOVO. RECEBIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ACOLHIDA. BENEFÍCIO. CONCEDIDO. MÉRITO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Correto o pedido de gratuidade de justiça efetuado no recurso de apelação da requerente, uma vez que expressamente prevista a possibilidade de se requerer a gratuidade de justiça sem a necessidade do preparo, nos termos do artigo 99 CPC. Preliminar de falta de condição objetiva de admissibilidade rejeitada.
2. Nos termos do artigo 435 CPC, “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”, o que é admitido desde que comprovada a não ocorrência de má-fé e deslealdade pela prática do ato.
2.1. In casu, tendo em vista que se trata de certidão de nascimento recente, se encaixando na hipótese legal, recebo o documento juntado.
3. Sendo a menor impúbere a requerida da ação, não deve ser levada em consideração, para averiguação da hipossuficiência, a situação financeira de sua representante legal. Assim, presumida a hipossuficiência da menor, necessária a concessão da gratuidade de justiça. Gratuidade concedida.
4. A obrigação alimentar resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
5. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante.
6. A obrigação alimentar foi fixada com base nas possibilidades de ambos os genitores e nas necessidades da alimentanda, revelando-se proporcional e razoável a prestação alimentícia fixada na sentença.
7. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos exatos termos do artigo 86, caput, do CPC. Redistribuição cabível.
8. Preliminar de documento juntado em contrarrazões acolhida. Recursos conhecidos. No mérito, apelo da requerida parcialmente provido. Apelo do requerente não provido. Sentença parcialmente reformada